Tribunal: TCU
Processo: 015.640/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria em razão da incorporação de quintos/décimos por funções exercidas após a Lei 9.624/1998, bem como em vista de reajustes indevidos da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável oriunda desses quintos/décimos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Josi dos Santos Politi contra o Acórdão 12631/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria, em razão da incorporação de "quintos/décimos" por funções exercidas após a edição da Lei 9.624/1998, bem como em vista de reajustes indevidos desses "quintos/décimos". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Senado Federal.